Tribunal: TJSP
Processo: 1034999-50.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. Reintegração de posse. Servidão administrativa. Propositura pela CPFL. Ação julgada improcedente. Prova pericial. Vistoria acompanhada por engenheiro da CPFL, que não apresentou quesitos ou assistente técnico. Conclusão do vistor de que a área do Requerido está na área de servidão, mas sem nenhuma torre de transmissão dentro da propriedade, e que no "mapa fornecido pela Requerente

Ementa:
APELAÇÃO. Reintegração de posse. Servidão administrativa. Propositura pela CPFL. Ação julgada improcedente. Prova pericial. Vistoria acompanhada por engenheiro da CPFL, que não apresentou quesitos ou assistente técnico. Conclusão do vistor de que a área do Requerido está na área de servidão, mas sem nenhuma torre de transmissão dentro da propriedade, e que no "mapa fornecido pela Requerente aparece uma torre na cerca de divisa da propriedade e que foi erroneamente locada dentro da propriedade do Requerido mas que conforme declarações do técnico da CPFL, presente na vistoria seria deslocada para o local onde antigamente estava localizada a torre de madeira e portanto não teria nenhuma torre na propriedade do Requerido". Vistoria acompanhada por engenheiro da CPFL, que não apresentou quesitos ou assistente técnico. Laudo pericial, confeccionado sob o império da imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, bem fundamentado, não combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova. Sentença mantida. Recurso improvido.